Tribunal: TJMT
Processo: 0007547-52.2019.8.11.0064
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0007547-52.2019.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MARCOS HENRIQUE SANTOS DE SOUZA - CPF: 020.309.041-12 (APELANTE), ALCIDINEY DE AMORIM - CPF: 483.475.311-53 (ADVOGADO), CLEITS MARCOS DE PAULO - CPF: 998.612.671-15 (VÍTIMA), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO DOLOSA E ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE PESSOAS – ABSOLVIÇÃO IMPRATICÁVEL – CONDUÇÃO E OCULTAÇÃO DE VEÍCULO QUE SABIA SER PRODUTO DE CRIME – EFETIVA PARTICIPAÇÃO QUE CONTRIBUIU PARA O RESULTADO DA SUBTRAÇÃO – DIVISÃO DE TAREFAS ENTRE QUATRO AGENTES – COAUTORIA CONFIGURADA – INCIDÊNCIA DA MAJORANTE DO CONCURSO DE PESSOAS – PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE FURTO SIMPLES – NÃO ACOLHIMENTO – AÇÃO CRIMINOSA PRATICADA COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO – DESCLASSIFICAÇÃO DA RECEPTAÇÃO PARA MODALIDADE CULPOSA – IMPROCEDÊNCIA – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – NÃO COMPROVAÇÃO DO DESCONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM – PRETENDIDA A APLICAÇÃO DO § 5º DO ART. 180 DO CP – IMPEDIMENTO – RECEPTAÇÃO DOLOSA – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS – PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE FIXAÇÃO DAS PENAS NO MÍNIMO LEGAL – INVIABILIDADE – SANÇÃO FIXADA DE FORMA IDÔNEA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Havendo provas robustas de que o réu recebeu, conduziu e ocultou veículo que sabia ser produto de crime, e que com este também se dirigiu à residência da vítima, juntamente com três comparsas, para praticar um assalto, cuja atuação foi essencial para o resultado da empreitada criminosa, inviável se torna o acolhimento do pleito absolutório, com base na aplicação do princípio do
in dubio pro reo
, o qual é reservado apenas para os casos em que haja dúvida diante dos elementos incriminatórios.

Se o réu atuou em unidade de desígnios com outros três indivíduos, mediante divisão de tarefas essenciais à consumação do roubo, e estes utilizaram armas de fogo, não há falar em desclassificação para o crime menos grave de furto, tampouco em decote da majorante do concurso de pessoas.

Incabível desclassificação para receptação culposa, diante do quadro probatório e dos fatos circunstanciais que envolvem a infração.

A aplicação do perdão judicial previsto no § 5º do art. 180 do CP só é possível na receptação culposa.

Não é possível a fixação da reprimenda no mínimo legal previsto quando elevada de forma idônea, respeitadas as particularidades do caso concreto.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
Marcos Henrique Santos de Souza
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da ação penal (código n. 695141), que o condenou à pena de 9 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 116 dias-multa, pela prática dos delitos de roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo e receptação dolosa (Id 35385472).

O apelante alega em suas razões recursais que as provas são frágeis para sustentar a condenação, pois sua conduta se limitou à condução dos outros participantes do assalto nas imediações da residência da vítima, a qual nem sequer compareceu em juízo para prestar depoimento, e que nada de ilícito foi encontrado em sua posse, nem mesmo o veículo e a arma de fogo utilizados no roubo, motivo pelo qual deve ser absolvido por aplicação do princípio do
in dubio pro reo
.

Subsidiariamente, requereu: a) a desclassificação do delito de roubo para furto simples, ao argumento de que não exerceu nenhum ato de violência ou grave ameaça à pessoa; b) o afastamento da majorante do concurso de agentes, uma vez que não ficou comprovado que aderiu ao propósito criminoso dos autores do roubo, limitando-se a conduzi-los ao local; c) a desclassificação do crime de receptação dolosa para a modalidade culposa, por desconhecer a origem ilícita do bem, com a concessão do perdão judicial; d) a fixação das penas-bases ao mínimo legal (Id 35385493).

O Ministério Público apresentou as contrarrazões recursais, pugnando pelo desprovimento do apelo (Id 35385494).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso defensivo (Id 36024478).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2020